Tribunal: TJES
Processo: 5002685-46.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002685-46.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: S M - COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 8º, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. ERRO NO PROCEDIMENTO. SÚMULA 190, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 290 c/c 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em execução fiscal ajuizada contra SM - COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA. O recorrente busca a anulação da sentença, alegando isenção de custas e despesas de ingresso para a Fazenda Pública (art. 39 da Lei Federal 6.830/80), aduzindo que despesas com diligência de Oficial de Justiça não se confundem com custas de ingresso, e aponta
error in procedendo
por determinação de citação por Oficial de Justiça com exigência de recolhimento prévio, desconsiderando o pedido de citação postal prioritária (art. 8º, inciso I, da LEF). O município sustenta a ausência de intimação pessoal para extinção por abandono de causa (art. 485, §1º, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar a validade da extinção da execução fiscal por ausência de recolhimento de despesas de Oficial de Justiça; (ii) estabelecer se a decisão que tacitamente indefere a citação postal, priorizando a diligência por Oficial de Justiça, configura
error in procedendo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora a Súmula 190 do Superior Tribunal de Justiça estabeleça a antecipação, pela Fazenda Pública, do numerário para custeio de despesas com o transporte de Oficiais de Justiça em execução fiscal processada na Justiça Estadual, o ente municipal, no caso concreto, requer expressamente a citação pela via postal, em estrita observância ao art. 8º, inciso I, da Lei de Execuções Fiscais, que prioriza tal modalidade.

O indeferimento tácito do pedido de citação postal com aviso de recebimento pelo juízo de piso, com determinação de diligência por Oficial de Justiça, exigindo o recolhimento prévio das despesas, viola o disposto no art. 8º, inciso I, da Lei 6.830/80, constituindo
error in procedendo
que acarreta a nulidade da sentença.

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma, ou a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal (art. 8º, incisos I e III, da Lei 6.830/80).

A inobservância do procedimento legal que confere primazia à citação postal acarreta o vício procedimental que impõe a anulação da sentença de extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento tácito do pedido de citação pela via postal, com determinação de citação por Oficial de Justiça em Execução Fiscal, desconsidera a prioridade estabelecida no artigo 8º, inciso I, da Lei 6.830/80.

A determinação de citação por Oficial de Justiça sem esgotar a via postal requerida pelo exequente constitui
error in procedendo
que impõe a anulação da sentença que extingue o processo por falta de pagamento das despesas de diligência.

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal 6.830/80, art. 8º, incisos I e III, e art. 39. CPC, arts. 290, 485, incisos IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 190. Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo nº 1.054. TJES; AC 5005073-21.2020.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Publ. 24/06/2025. TJES; AC 0055028-92.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 08/10/2019; DJES 28/09/2020. TJES; Apelação Cível nº 5000149-62.2022.8.08.0026, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1º Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/02/2025. TJES; Apelação Cível nº 5001648-81.2022.8.08.0026; Quarta Câmara Cível; Rel.: Dair José Bregunce de Oliveira; DJe: 03/07/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5002023-82.2022.8.08.0026

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
SM - COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada pelo recorrente contra
SM - COMÉRCIO DE GÁS E ÁGA LTDA
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, e determinou o cancelamento da distribuição, com fundamento nos artigos 290 c/c artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o recorrente alega a necessidade de reforma da sentença, afirmando que a Fazenda Pública goza de isenção de custas e despesas de ingresso, nos termos do artigo 39 da Lei Federal 6.830/80. Defende que as despesas com diligência de Oficial de Justiça não se confundem com custas ou despesas de ingresso, e, portanto, não caberia a extinção pelo artigo 290 do CPC. Sustenta que a citação preferencial em Execução Fiscal é a postal (art. 8º, I, da LEF) e que o juízo
a quo
, ao invés de determinar a citação postal requerida, expediu o mandado por Oficial de Justiça, exigindo o recolhimento prévio e extinguindo o feito por ausência de pagamento, o que inverte a ordem legal e constitui error in procedendo. Aponta, ainda, que a extinção por abandono de causa (art. 485, III do CPC) exige a prévia intimação pessoal da parte (art. 485, §1º, do CPC), que não ocorreu.

Com isso, requer o provimento do recurso para anular a r. Sentença.

Muito bem
.

De início, verifico que o município apelante ajuizou a presente execução fiscal em desfavor da apelada e, no intuito de providenciar a citação desta, apresentou na petição inicial o requerimento para que a diligência fosse realizada pela via postal, na forma do art. 8º da Lei 6.830/1980 (Lei de Execuções fiscais).

Ato contínuo, o MM. juízo
a quo
determinou a expedição de mandado de citação da executada (id. 17371256), o qual restou não cumprido (id. 17371259).

Por tal motivo, o município exequente apresentou nova manifestação (id. 17371261) pleiteando nova tentativa de citação da parte executada, pedido que não foi apreciado pelo primeiro grau.

Assim, foi proferida sentença (id. 17371267) extinguindo a execução nos seguintes termos:

“[...] Como bem se sabe, nos termos da Resolução nº 153/2012, do CNJ (alterada pela Resolução nº 196/2014), as despesas com diligências de oficiais de justiça não se confundem com custas judicias, devendo os valores respetivos serem passados aos meirinhos antecipadamente, salvo em situação que demande o cumprimento de medida de urgência, nos termos da Resolução nº 196/2014, CNJ.

Por óbvio, a situação em tela não se trata de medida de urgência, devendo, portanto, se render observância às resoluções mencionadas, assim como à ratio da Súmula 190, STJ (“Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre a Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça”).

Neste contexto, oportuno rememorar a disposição do art. 290, do Código de Processo Civil “in verbis”:

“Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

Ao requerente foi dada a oportunidade de efetuar o preparo devido, especialmente no que se refere às despesas de ingresso, notadamente aquelas atreladas as diligências a serem realizadas pelos oficiais de justiça.

Deixara, contudo, de recolher o numerário correspondente, o que importa, necessariamente, na falta de pressuposto para desenvolvimento válido e regular do processo, merecendo, por isto mesmo, ser extinto, sem resolução de mérito, na forma prescrita pelo art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo ao julgar questão semelhante se posicionou:

“EMENTA: Taxa Judiciária - Extinção do processo - Sendo pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo o recolhimento da taxa judiciária, o seu tardio pagamento não tem o dom de convalidar o feito, visto que o mesmo é exigido antes de iniciada a ação. CONCLUSÃO: Acorda a Egrégia Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por maioria de votos, acolher a preliminar de carência de ação, para julgar extinto o processo na forma do item IV do art. 267 do C.P.C.” (Apelação Cível 15.323, Relator Des. RENATO DE MATTOS, Diário da Justiça de 26 de junho de 1987, página 27).

Nos demais Tribunais, é pacífica a jurisprudência. Nesse sentido, transcrevo os seguintes arestos:

“PROCESSO CIVIL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - IMPROVIMENTO DO RECURSO. Confirma-se a sentença que decretou a extinção do processo sem julgamento de mérito, em razão de manifesto desinteresse e inércia do autor, que deixou o feito paralisado por quase três anos, sequer recolhendo as custas necessárias ao andamento do processo” (TJDF; Boletim Informa p. 17.435).

“CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA - NÃO RECOLHIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO. A taxa judiciária é devida, de acordo com a modificação ditada pela lei 383/80. Não recolhida a taxa, pelos valores devidos, apesar de regularmente intimado, impõe-se a extinção do processo com cancelamento da distribuição” (TA CIV-RJ - AC. Unân. da 4ª Câmara em 13.6.94; Adcoas 1994).

Ressalte-se que o entendimento firmado no âmbito do Tema Repetitivo nº 1.054 do STJ diz respeito ao recolhimento de custas para realização de citação postal do devedor, o que claramente não se alinha à hipótese em liça, haja vista que se trata de despesas de diligência realizada por Oficial de Justiça. Trago à colação o excerto:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.054/STJ. RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC E ART. 256-I DO RISTJ. EXECUÇÃO FISCAL. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS PARA A REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO POSTAL DO DEVEDOR. EXIGÊNCIA INDEVIDA. EXEGESE DO ART. 39 DA LEI 6.830/80. ESPECIAL APELO DO MUNICÍPIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Definição acerca da obrigatoriedade, ou não, de a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, promover o adiantamento das custas relativas às despesas postais referentes ao ato citatório, à luz do art. 39 da Lei 6.830/80.

2. A Primeira Seção do STJ, ao julgar os EREsp 464.586/RS (Rel.

Ministro Teori Zavascki, DJ 18/04/2005), consolidou a compreensão de que a fazenda pública está dispensada do pagamento prévio da importância referente à postagem do ato de citação na execução fiscal.

3. Nada obstante, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo passou a condicionar a realização desse mesmo ato citatório ao adiantamento das respectivas custas, ao fundamento de que, em se tratando de despesa processual de natureza diversa de taxa judiciária, não há falar em dispensabilidade de seu prévio recolhimento (Provimento CSM 2.292/2015).

4. É entendimento assente no STJ o de que "Custas e emolumentos, quanto à natureza jurídica, não se confundem com despesas para o custeio de atos fora da atividade cartorial" (RMS 10.349/RS, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, DJ 20/11/2000).

5. Sobre a natureza dos valores despendidos para realização do ato citatório, esta Corte Superior tem firme orientação no sentido de que a "citação postal constitui-se ato processual cujo valor está abrangido nas custas processuais, e não se confunde com despesas processuais, as quais se referem ao custeio de atos não abrangidos pela atividade cartorial, como é o caso dos honorários de perito e diligências promovidas por Oficial de Justiça" (REsp 443.678/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 7/10/2002).

6. É fato, ademais, que as duas Turmas componentes da Primeira Seção do STJ continuam, de há muito, referendando a diretriz pela dispensabilidade de adiantamento de despesas com o ato citatório:

EREsp 357.283/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ 27/6/2005, p. 215; EREsp 449.872/SC, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, DJ 12/12/2005, p. 262; EREsp 506.618/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJ 13/2/2006, p. 655; REsp 253.136/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 1º/2/2006, p. 470; REsp 653.006/MG, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Segunda Turma, DJe 5/8/2008; REsp 1.342.857/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/09/2012; REsp 1.343.694/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 09/10/2012; REsp 1.776.942/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/6/2019; e REsp 1.851.399/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/2/2020.

7. À luz do art. 39 da Lei 6.830/80, conclui-se que a fazenda pública exequente não está obrigada, no âmbito das execuções fiscais, a promover o adiantamento das custas relativas às despesas postais concernentes ao ato citatório.

8. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC (art. 256-I do RISTJ), fixando-se a seguinte TESE: "A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida".

9. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: recurso especial do Município de Andradina a que se dá provimento, ao efeito que a execução fiscal tenha regular seguimento no juízo de primeira instância, afastada a exigência do adiantamento de custas para a realização do ato citatório postal, com o também reconhecimento da ilegalidade do Provimento CSM 2.292/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Assim sendo, não tendo o requerente realizado o pagamento das despesas devidas, em tempo oportuno, carece o processo de pressuposto para desenvolver-se validamente, razão pela qual deve ser extinto, sem julgamento de mérito.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos está a constar, com amparo legal nos termos do art. 290 c/c art. 485, IV, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem resolução do mérito e DETERMINO O CANCELAMENTO da distribuição do presente feito. [...]”

Acerca do tema, há entendimento sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 190/STJ), de que em tais casos cumprirá à Fazenda antecipar o numerário. Vejamos:

Súmula 190/ STJ.
Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.

Nesse mesmo sentido, a farta jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

[...] 4.
A inércia do ente municipal, mesmo após intimação pessoal para suprir a ausência de recolhimento das despesas de citação, configura abandono do processo e enseja sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e §1º do CPC.
5. A aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/80 não é cabível na hipótese, pois não se trata de não localização do devedor, mas sim de desídia do exequente. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inércia do exequente em recolher despesas necessárias para a citação por oficial de justiça, mesmo após intimação pessoal, caracteriza abandono da causa e autoriza a extinção da execução fiscal com base no art. 485, IV e §1º, do CPC. 2. A isenção de custas processuais conferida à Fazenda Pública não abrange o custeio de despesas com o deslocamento de oficial de justiça em execução fiscal processada na Justiça Estadual. (TJES; AC 5005073-21.2020.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Publ. 24/06/2025)

[...] II.
In casu, o Recorrente foi intimado para dar prosseguimento ao feito, pagando as despesas relacionadas com o transporte do Oficial de Justiça, quedando-se, porém, inerte, não havendo, portanto, que se falar em error in procedendo, tendo em vista que a inércia do Ente Público Recorrente em cumprir intimação para o recolhimento das despesas com Oficial de Justiça autoriza a extinção do processo
. III. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0055028-92.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 08/10/2019; DJES 28/09/2020)

Ocorre que, no presente caso, o município apelante requereu expressamente a citação pela via postal, pedido que foi tacitamente indeferido pelo julgador primevo, visto que determinou a citação da parte executada por oficial de justiça.

Tal postura contraria o disposto no art. 8º da Lei de Execuções Fiscais, que estabelece a prioridade da citação por meio de AR e apenas nos casos de requerimento diverso pelo exequente ou de restar infrutífera a diligência postal, poderá ser realizada de outra forma.
In verbis
:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

[...]

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

[...]

Portanto, assiste razão ao recorrente quanto à existência de
error in proced
endo no julgamento do feito, visto que deveria ter sido determinada a citação citação por correspondência com aviso de recebimento, na forma do art. 8º, I, da Lei 6.830/80, evitando a extinção da execução pela ausência de pagamento das diligências realizadas por oficial de justiça.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NULIDADE DA SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE CITAÇÃO POR AR – VIOLAÇÃO AO ART. 8º DA LEI Nº 6.830/80 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor para suprir a omissão no prazo de 5 dias, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC. A ausência desta formalidade acarreta a nulidade da sentença. 2.
O artigo 8º da Lei nº 6.830/80 estabelece que a citação em execução fiscal será feita, prioritariamente, via correio com aviso de recebimento, salvo requerimento expresso em contrário, não podendo ser indeferida sem justificativa.
3. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES; Apelação Cível nº 5000149-62.2022.8.08.0026, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1º Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AO ART. 8º DA LEI Nº 6.830/80. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada contra Itamagran Itapemirim Mármores e Granitos Ltda., sob o fundamento de inércia do exequente quanto ao cumprimento de diligências necessárias à citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito foi válida diante da alegada inércia do exequente; (ii) apurar se houve desrespeito ao art. 8º da Lei nº 6.830/80, que estabelece a citação por via postal como prioritária em execuções fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora, o que não ocorreu no caso.

4.
O indeferimento tácito do pedido de citação por AR, sem motivação, configura afronta ao art. 8º da Lei nº 6.830/80, que prioriza tal forma de citação, salvo requerimento expresso em contrário.

5. Tais circunstâncias caracterizam vício procedimental que impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada para que a execução fiscal tenha regular prosseguimento.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por abandono exige prévia intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

O indeferimento de citação por AR, em execução fiscal, sem fundamentação, viola o art. 8º da Lei nº 6.830/80 e enseja nulidade da sentença. (TJES; Apelação Cível nº 5001648-81.2022.8.08.0026; Quarta Câmara Cível; Rel.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA; DJe: 03/07/2025).

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.